Tribunal: TJSP
Processo: 1055834-12.2022.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Aclaratórios que não se configuram como instrumento adequado à rediscussão do mérito em circunstâncias nas quais inexistentes a omissão, a obscuridade ou a contradição – Exegese do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.